Tribunal: STF
Processo: ARE 1516639
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 37, fl. 9):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. CONTROVÉRSIA ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - A competência da Justiça Federal está delineada no art. 109 da Constituição. No caso dos autos, não se verifica o interesse da União Federal a justificar o processamento do feito perante a Justiça Federal.



    - Não obstante exista o interesse do ente federal na expropriação dos bens no âmbito do feito executivo fiscal, tal circunstância, por si só, não é suficiente a atrair a competência da Justiça Federal para todo e qualquer problema que diga respeito aos imóveis discutidos na demanda reivindicatória subjacente.



    - Agravo de instrumento não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Docs. 39 e 41), foram rejeitados (Doc. 49).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 55), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a empresa recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 109, I, da CF/1988, na medida em manteve decisão que declinou a competência da Justiça Federal, por entender que inexiste interesse da União no processo.



    Nessa linha, defende a competência da Justiça Federal “para o processamento e julgamento de ações reivindicatórias que afetam o direito de expropriação de imóveis que tenham sido penhorados pela União Federal, e cuja posse não esteja com a parte objeto da execução fiscal em que houvera a declaração de ineficácia do negócio jurídico” (Doc. 55, fl. 8). 



    Ressalta que “todas as causas em que houver interesse da União Federal no seu desfecho, ou cujas consequências da celeuma resplandeçam efeitos sobre interesses da União Federal, será da competência da justiça federal. 35. Ocorre que, contudo, o v. acórdão ora invectivado entendeu pela inexistência de interesse federal por se tratar de demanda entre empresas de direito privado” (Doc. 55, fl. 13).



    No caso, assevera que “o interesse do ente federal reside no fato de que houve a declaração da ineficácia do negócio jurídico realizado entre MAUÁ - ADMINISTRADORA DE BENS S/A e PORCELANA SCHMIDT S/A, e, por consequência, do ulterior negócio jurídico em face de A 3 M ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS, resultando na penhora dos imóveis registrados sob as matrículas nº 11.517 e 12.561 no CRI de Mauá/SP” (Doc. 55, fl. 14).



    Pontua, ainda, que “ao não interpretar corretamente o art. 109, I, da CFRB, ou seja, em não atrair a competência da justiça federal para o processamento da demanda em sub judice, cujos reflexos da decisão desaguam e perpassam, inevitavelmente, por interesse da União Federal em razão da execução fiscal e consequente expropriação do imóvel, está se negando vigência ao dispositivo constitucional supramencionado” (Doc. 55, fl. 15).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a competência da Justiça Federal para julgamento da causa.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF (Doc. 69).



    No Agravo (Doc. 71), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria ora em debate (Doc. 55, fl. 10):



    “DA REPERCURSSÃO GERAL 21. 



    A Emenda Constitucional nº 45 de 08 de dezembro de 2004, introduziu ao artigo 102 da Constituição Federal de 1988, o parágrafo 3º, impondo às Recorrentes, no recurso extraordinário, demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, para que o Tribunal examine a admissão do apelo extremo. 



    22. Assim, de início, as ora Recorrentes destacam que o tema principal do recurso versa sobre a violação da competência para processamento e julgamento da ação reivindicatória em cotejo, em que se verifica o interesse da União Federal para fins de ulterior expropriação do imóvel em razão da declaração de ineficácia do negócio jurídico pelo juízo da execução fiscal, o que, por consequência, perpassa pela posse e propriedade do imóvel em sub judice.



    23. Neste ponto, Eméritos Julgadores, faz-se necessária a manifestação desta Corte Suprema sobre a afronta constitucional ao disposto no art. 109, I, inciso que preconiza que, havendo interesse da União Federal no julgamento da causa, compete à justiça federal o julgamento e processamento da causa.



    24. As questões ora postas são, sem dúvidas, essenciais para que haja segurança jurídica não apenas para as Recorrentes, mas para toda as partes em todos os processos judiciais que envolvam interesses da União Federal, ainda que mediatos, ou seja, cujas consequências da decisão tragam reflexos aos interesses da União Federal.



    25. Ao revés, caso não seja analisada a questão ora posta, não só as Recorrentes, mas como todas as partes não terão segurança de que uma eventual decisão que resplandeça efeitos diretos aos interesses da União Federal terá sua validade, ou seja, de que não será declarada nula posteriormente, por ter sido julgada, se persistir o entendimento vergastado pelo e. TRF-3, na justiça comum.



    26. Assim, deve o Supremo Tribunal Federal enfrentar a questão ora posta, para dar azo à exegese do art. 109, I, da Constituição Federal, trazendo segurança jurídica na sua aplicação, ou seja, delimitando se eventual demanda cuja decisão projete consequência e reflexo direto nos interesses da União Federal deve ser julgado pela justiça federal ou, ainda, pela justiça comum.



    27. Resta claro, pois, que o enfrentamento pelo Supremo Tribunal Federal da questão posta nos presentes autos se trata de uma medida absolutamente necessária não apenas às Recorrentes, mas para todos que litigam, sendo indispensável para orientar adequadamente o Poder Judiciário quanto a essa questão, o que traria inquestionável segurança jurídica para todas as hipóteses semelhantes a presente em que há evidente afronta a Constituição Federal. Não poderia existir falha pior do que permitir que o jurisdicionado fique sem saber se os direitos garantidos pela Constituição Federal devem ser guarnecidos nos casos como o presente.



    28. Destarte, é inconcussa a repercussão geral do recurso em comento, posto que seus efeitos irão impactar em infindáveis processos judiciais executivos.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem manteve a decisão que reconheceu a ausência de interesse da União, afastando a competência da Justiça Federal para julgamento da causa mediante os seguintes argumentos (Doc. 37, fl. 7):



    “No caso dos autos, cuida-se de ação reivindicatória movida por MAUA - ADMINISTRADORA DE BENS S/A e PORCELANA SCHMIDT S/A em face de A 3 M ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS, pleiteando a imissão definitiva na posse dos imóveis registrados sob as matrículas nº 11.517 e 12.561 no CRI de Mauá/SP.



    […]



    Com o processamento do feito, em atenção ao despacho que determinou o esclarecimento quanto ao interesse federal na demanda, as requerentes alegaram que a União não tomou as cautelas para a desocupação dos bens, mesmo com o trânsito em julgado da decisão que declarou a ineficácia do negócio jurídico, “de modo que passou um dever-poder das Autoras em tomar as providências necessárias para tal desiderato, em virtude da relevância do ativo para as Recuperandas, ora Autoras.” 



    Remetidos os autos à conclusão, foi proferida a decisão ora recorrida, sendo declarada a incompetência da Justiça Federal. 



    Diante de tais fatos, exercendo o juízo perfunctório próprio deste momento processual, não vislumbro o interesse da União Federal a justificar o processamento do feito perante a Justiça Federal. 



    Não obstante exista o interesse do ente federal na expropriação dos bens imóveis no âmbito do feito executivo fiscal, entendo que tal circunstância, por si só, não é suficiente a atrair a competência da Justiça Federal para todo e qualquer problema que diga respeito ao imóvel em tela. 



    Em outras palavras, é certo que a fraude à execução (decidida pelo Juízo Federal) traduz interesse da União Federal, de modo que as lides compreendidas pelo negócio jurídico invalidado são da competência da Justiça Federal. Todavia, a pretendida imissão na posse decorre de resistência da parte do agravo em relação à pretensão das agravantes, todas empresas de direito privado, sem que exista efeito nos interesses da União Federal, razão pela qual a competência é da Justiça Estadual Paulista. 



    De fato, o que se nota da leitura da inicial da demanda subjacente é uma disputa entre particulares acerca dos bens imóveis registrados sob as matrículas nº 11.517 e 12.561 no CRI de Mauá/SP, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Em casos análogos, assim já se posicionou o C. STJ (grifei): 



    [...]”



    Assim, para dissentir do tribunal de origem quanto à existência, ou não, de interesse da União no julgamento da causa, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual se busca a demolição de estrutura (píer) irregularmente edificado em área de preservação permanente, no município paulista de Ubatuba. 2. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. 3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. 4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e concluir pela existência de efetivo interesse da União na presente demanda, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de fatos da causa. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1386588-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 19/8/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.952-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Dje de 28/10/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente